Tribunal: TJDFT
Processo: 0723165-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre interesse de desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, decorrente da petição de ID 64525421, uma vez que, nos termos do artigo 485, §5°, do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora